Tribunal: TJDFT
Processo: 0705244-37.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. BAIXO VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA. valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil. ART. 85, §8o-A, DO CPC. DESCABIMENTO. NATUREZA ORIENTADORA. NÃO VINCULAÇÃO DO JULGADOR. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro material, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. Não há omissão no acordão embargado, pois existe manifestação acerca de todos os pontos de relevo, não se verificando quaisquer das hipóteses indicadas no art. 1.022, parágrafo único, c/c art. 489, § 1o, do CPC, ambos do CPC.
2.1. O acórdão recorrido é claro ao consignar que, em que pese a novel disciplina do art. 85, § 8o-A, do CPC, o STJ firmou entendimento no sentido de que a tabela de honorários da OAB, citada no referido dispositivo, possui natureza meramente orientadora, apenas fornecendo parâmetros para os advogados onerarem seus serviços, não vinculando os magistrados em seu ofício (AgInt no REsp 1.770.345/SC).
2.1.1. Malgrado a citada catalogação possua previsão legal no Código de Ética e Disciplina da OAB, os correspondentes valores estabelecidos são fixados por ato administrativo da própria OAB e, por isso, não seria possível a vinculação dos julgadores na fixação de honorários advocatícios sucumbenciais.
2.2. Conquanto a decisão prolatada no AgInt no REsp 1.770.345/SC tenha transitado em julgado no dia 25/11/2020, data esta anterior à da publicação da Lei no 14.365/2022, que incluiu o §8o-A ao art. 85 do CPC, o STJ manteve a mesma linha de raciocínio anteriormente fixada, interpretando o dispositivo legal em questão de forma a deixar assente que a tabela organizada pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil tem natureza meramente orientadora, não vinculando o julgador, pois deve ser observada e levada em consideração a realidade do caso concreto.
3. Se o embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
4. O CPC adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.
5. Embargos de declaração rejeitados.